Tribunal: TJSP
Processo: 1041503-62.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. Desnecessidade. A não quitação do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não viabiliza a recusa à indenização, ainda que o beneficiário seja o proprietário inadimplente. Aplicabilidade do enunciado da Súmula no 257 do C. STJ. Precedentes. SUCUMBÊNCIA. Verbas sucumbenciais que deveriam incidir sobre o

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO. Desnecessidade. A não quitação do prêmio do seguro obrigatório DPVAT não viabiliza a recusa à indenização, ainda que o beneficiário seja o proprietário inadimplente. Aplicabilidade do enunciado da Súmula no 257 do C. STJ. Precedentes. SUCUMBÊNCIA. Verbas sucumbenciais que deveriam incidir sobre o valor da causa, porém, pela vedação da "reformatio in pejus", mantida a condenação fixada. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601730
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041503-62.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT SA, é apelada
CLAUDIA CRISTIANE SOARES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041503-62.2016.8.26.0506 -Voto no32084
2
Apelação Cível no 1041503-62.2016.8.26.0506
Apelante/Ré:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS
DO SEGURO DPVAT S/A
Apelado/Autor:
CLAUDIA CRISTIANE SOARES
MM. Juiz de Direito: Benedito Sergio de Oliveira
Comarca de Ribeirão Preto - 2a Vara Cível

Voto no 32084
APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT. INVALIDEZ
PERMANENTE. PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO
OBRIGATÓRIO. Desnecessidade. A não quitação do prêmio do
seguro obrigatório DPVAT não viabiliza a recusa à indenização,
ainda que o beneficiário seja o proprietário inadimplente.
Aplicabilidade do enunciado da Súmula no 257 do C. STJ.
Precedentes.
SUCUMBÊNCIA.
Verbas
sucumbenciais
que
deveriam incidir sobre o valor da causa, porém, pela vedação da
“reformatio in pejus”, mantida a condenação fixada. RECURSO
DA RÉ NÃO PROVIDO.
Trata-se
de
ação
de
cobrança
de
indenização securitária DPVAT ajuizada por CLAUDIA CRISTIANE SOARES
contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença “a quo” (e-fls. 145/151), para o
fim de condenar a Ré a pagar ao Autor a quantia de R$ 337,50, corrigidos
monetariamente desde o sinistro, mais juros de mora iguais a 1,0% a.m.,
contados da citação. Em razão da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento
das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (e-fls. 153/165), desafiando contrarrazões da Autora (e-fls. 171/178).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença “a quo” que julgou parcialmente procedente a presente ação
de cobrança, fundada em seguro obrigatório/DPVAT (invalidez permanente), para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041503-62.2016.8.26.0506 -Voto no32084
3
o fim de condenar a Ré a pagar ao Autor o valor da indenização securitária de
acordo com o grau de invalidez apurado em perícia, reconhecendo sucumbência
integral da Ré.
Pretende a Ré em sede recursal, a reforma
da decisão, sustentando, em síntese, que o Autor não possui direito à
indenização, em razão do pagamento intempestivo do prêmio do seguro DPVAT.
Dispôs acerca da fixação dos honorários sobre o valor da condenação.
Pois bem. Não há que se acolher a alegação
recursal da Ré no sentido de ver afastada a sua condenação, sob a alegação de
que o Autor, proprietário do veículo, não quitou o prêmio do seguro obrigatório
DPVAT e, portanto, não faz jus ao recebimento da indenização prevista no art. 3o,
II, da Lei no 6.194/74.
Isso porque tal matéria já foi objeto da
Súmula no 257 do C. Superior Tribunal de Justiça, cuja literalidade é a seguinte:
“A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
Ainda
que
aludida
Súmula
não
fale
expressamente acerca do proprietário inadimplente que pleiteia a indenização, a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de
sua viabilidade:
“AÇÃO
DE
COBRANÇA.
SEGURO
OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO
OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO
VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. “A falta de pagamento do prêmio do seguro
obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Verbete n. 257 da
Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias
Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à
modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de
seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o
pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.” (STJ, REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041503-62.2016.8.26.0506 -Voto no32084
4
2003/0218433-0, 4a Turma, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. em 08.JUN.2004)
(destacado).
Isso se dá em razão da natureza social do
seguro obrigatório DPVAT, sendo, pois, cabível a indenização mesmo na
hipótese de ser o beneficiário o proprietário do veículo inadimplente.
Por outro lado, no que tange aos honorários
advocatícios, vale dizer que a fixação nos termos do art. 85, §2o, do CPC, deve
ser observada como regra, de modo que nos casos em que o valor da
condenação for baixo e não for possível mensurar o proveito econômico, a
fixação deve respeitar o valor atualizado da causa.
Contudo, observando-se o princípio da
vedação da “reformatio in pejus”, não se pode afastar a condenação imposta,
uma vez que a fixação com base no valor da causa excederia o montante fixado
pelo Juízo “a quo”, deixando-se de acolher, portanto, o pleito recursal. Mas,
considerando o disposto no §11o do art. 85 do CPC/2015, os honorários
advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para o importe de R$ 1.200,00.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, com observação de
que os honorários sucumbenciais ficam majorados para o montante de R$
1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. No mais, fica mantida a r.
decisão hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora